Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0710433-60.2017.8.07.0000 AUTOR: EMAR TAXI AEREO LTDA RÉU: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA opôs embargos de declaração (id. 16853334) da decisão desta Relatoria (id. 16471378), aduzindo que houve omissão “sobre a cessão de crédito firmada, de que parte do pagamento dos honorários que a ré deve ao seu advogado, seria paga com a multa prevista no inciso II do art. 968 do CPC, caso o § único do art. 974 do CPC se concretizasse” (pág. 1). Ressalta “que o referido instrumento foi firmado em 30/10/2017, ou seja, antes do julgamento da ação rescisória (12/3/2018). De fato, a quantia do depósito judicial jamais integrou o patrimônio da executada” (pág. 1). Acrescenta que “a procuração (ID 15733587) - condição acordada pelas partes prevista no § único da cláusula 2.1 do 2o termo aditivo (ID 16290161), lavrada pela ré em 28 de fevereiro de 2019, com firma reconhecida por autenticidade em 28 de março de 2019, outorgou ao seu advogado, poderes para levantamento integral do referido valor em favor do advogado” (pág. 2). Defende que o direito processual não pode sobrepor-se ao direito material e alega violação aos arts. 286 e 313 do CC. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes “para desconstituir o arresto do valor do depósito judicial de titularidade do advogado da ré, expedindo ofício ao Banco do Brasil para que transfira integralmente a quantia do depósito judicial ao i. Advogado Marco Antônio Carvalho de Souza” (pág. 2). É o relatório. Decido. A decisão não padece da omissão apontada, ao contrário, assentou expressamente, o que segue (id. 16471378): “[...] A ré Lumiere Empreendimentos Ltda peticionou nos autos (id. 16290160), para “informar que o valor depositado em juízo que será creditado na conta do advogado MARCO ANTONIO CARVALGO DE SOUZA, tem caráter alimentar, pois se trata de honorários advocatícios contratuais, por força dos instrumentos particulares (docs. 1 e 2) firmados entre a ré e o advogado, ou seja, este valor não pertence à ré, mas sim única e exclusivamente ao seu advogado”. Ressalta que “para que não houvesse dúvida de que o valor em questão não pertence à ré, mas sim ao referido advogado, é que se lavrou a procuração específica id. 15733587, com firma reconhecida por presença, na qual foi outorgado ao advogado, poderes para levantamento integral do valor em SEU FAVOR”. Pede, ao final, seja mantida a decisão de id. 16178653. [...] É o relatório. Decido. A reversão da importância depositada na ação rescisória, art. 974, parágrafo único, do CPC, determinada no acórdão transitado em julgado (id. 3623715, pág. 10), tem natureza jurídica de penalidade processual e é devida à parte adversa, no caso, o réu, por expressa disposição legal, ante o julgamento unânime de improcedência do pedido. Logo, o valor depositado em Juízo (id. 2165057) integra a esfera patrimonial da ré Lumiere Empreendimentos Ltda.[...]” Ainda de acordo com a fundamentação acima transcrita, de que a reversão da multa depositada na ação rescisória tem natureza jurídica de penalidade processual, a observância da norma aplicável não violou os arts. 286 e 313 do CC, como alegado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Registre-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante. Destaque-se, por fim, que a r. decisão proferida no processo originário em que foi deferido o arresto não muda as conclusões ora expostas (id. 17045421 e seguinte). Isso posto, rejeito os embargos de declaração da ré Lumiere Empreendimentos Ltda. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 22 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora